Tribunal: TJPA
Processo: 0848532-14.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6027 - Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0848532-14.2019.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: PETRO AMAZON PETROLEO DA AMAZONIA LTDA

RECORRIDO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS.
SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. INVIÁVEL. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

É inviável a suspensão da inscrição estadual do impetrante, em razão de dívidas tributárias existentes.

2.

Inadmissível no Estado Democrático de Direito. Isto porque, em existindo débitos pendentes, deve o Estado direcionar contra tais débitos a sua execução fiscal. Este é o meio para a obtenção de seus créditos e não a suspensão da inscrição estadual, criando entraves de toda a natureza para o funcionamento da empresa impetrante.

3.

O Poder Público dispõe de meios próprios quando pretende haver débitos de contribuintes inadimplentes. Tal é a razão de ser da Lei n. 6.830/80, denominada Lei das Execuções Fiscais, a qual privilegia o crédito tributário, instrumentalizando o procedimento judicial na obtenção deste crédito, não cabendo à autoridade responsável pela emissão de notas fiscais, a realização de “executivos sumários”, tendendo à satisfação das dívidas da Fazenda.

4.

Proceder de tal forma constitui óbice ao princípio do livre exercício de atividades profissionais previsto no art. 5º, XIII da CF.
Sobre a vedação de sanção política, o STF fixou entendimento através da Repercussão Geral, Tema nº. 31 (RE nº. 565.048/RS)

5.

Sentença reexaminada e mantida.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, manter a sentença em reexame, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 23/08/2021 a 30/08/2021.

Belém, 30 de agosto de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº. 0848532-14.2019.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

COMARCA: BELÉM.

SENTENCIADO: PETRO AMAZON PETRÓLEO DA AMAZÔNIA LTDA.

ADVOGADOS: OTÁVIO JOSÉ DE VASCONCELLOS FARIA -OAB/PA 7.337.

SENTENCIADO: DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: GUSTAVO VAZ SALGADO.

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
: Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do art. 14, §1º da Lei nº. 12.016/2009, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
PETRO AMAZON PETRÓLEO DA AMAZÔNIA LTDA.
em face do
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ESTADO DO PARÁ
.

A inicial narra que o impetrante é pessoa jurídica dedicada ao comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, motivo pelo qual encontra-se inscrita no Cadastro de Contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

Em fevereiro e novembro de 2015, o Fisco Estadual lavrou em desfavor da impetrante Auto de Infração fundado em dívida ativa do ICMS. Tratando-se de uma obrigação principal, de legalidade presumida, passível de discussão no âmbito judicial.

No entanto, em 07/09/2019, a impetrante teve a sua Inscrição Estadual suspensa. Situação que indica, segundo esclarecimento no próprio site do Fisco Estadual, que o contribuinte está em situação irregular com a Secretaria da Fazenda, não podendo efetuar as atividades comerciais rotineiras de compras e vendas, situação que fere a segurança jurídica ao restringir de forma abusiva a sua prática empresarial.

Por essa razão impetrou o
writ
para que seja reconhecida a violação ao seu direito líquido e certo embasado em ato coator eivado de ilegalidades e inconstitucionalidades, contrários à Súmula nº. 70, 323 e 547 do STF por utilizar-se de sanção política com o escopo de coagir o Impetrante a adimplir com as obrigações principais, e em total descumprimento ao estabelecido pelo art. 150 do Decreto 4.676/2001, que manteve suspensa a Inscrição Estadual do Impetrante sem previsão normativa que fundamentasse tal ato, determinando assim a reativação da Inscrição Estadual, assim como, em caráter preventivo, estabeleça a proibição da autoridade coatora em promover a suspensão da Inscrição Estadual do Impetrante como meio de coerção ao pagamento de tributo, em conformidade as Súmula nº. 70, 323 e 547 do STF.

Apreciado o pedido liminar, o Juízo o concedeu.

Prestadas as informações, a autoridade coatora afirma que a suspensão da inscrição estadual tem expressa previsão legal, portanto inexistindo ilegalidade no ato fazendário, já que o impetrante permaneceu como ativo não regular por mais de 30 (trinta dias), desse modo, não poderão ser aplicados os enunciados 70, 323 e 574 da Súmula do STF, uma vez que não se está coagindo o autor ao recolhimento do imposto, não ocorrendo qualquer sanção política. Por tais razões, o pedido deverá ser denegado.

Remetidos os autos ao Estado do Pará, as informações prestadas pelo impetrado foram ratificadas.

Apreciado o pedido mandamental, o julgador concedeu a segurança parcialmente, nos seguintes termos:

Diante do exposto, concedo parcialmente a segurança pleiteada na vestibular, ratificando a decisão (ID Num. 12607759) que ordenou a reativação do cadastro de contribuinte da impetrante, nº “15.178.362-4, a fim de que o mesmo passe a constar como “Ativo não regular”, ficando vedada a alteração do cadastro de contribuintes da impetrante, nº “15.178.362-4, para o status “não habilitado” por força dos débitos tributários e obrigações acessórias de que tratam a presente demanda, ao mesmo tempo em que denego a segurança em relação ao pedido de que o Fisco Estadual fique impedido de realizar novas suspensões da inscrição estadual da impetrante, nos termos da fundamentação.

Distribuídos os autos à minha relatoria, os remeti à Procuradoria de Justiça que se posicionou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
: Cinge a controvérsia sobre a legalidade da suspensão da inscrição estadual do impetrante/sentenciado, inadimplente junto ao fisco estadual.

É inviável a suspensão da inscrição estadual do impetrante, em razão de dívidas tributárias existentes.

No caso dos autos, vê-se que o fisco inabilitou a inscrição estadual do impetrante (id. 5059992 - Pág. 1/5059993-Pág. 2) por força de supostos débitos tributários principais.

Tal ato, entretanto, é inadmissível no Estado Democrático de Direito. Isto porque, em existindo débitos pendentes, deve o Estado direcionar contra tais débitos a sua execução fiscal. Este é o meio para a obtenção de seus créditos e não a suspensão da inscrição estadual, criando entraves de toda a natureza para o funcionamento da empresa impetrante.

O Poder Público dispõe de meios próprios quando pretende haver débitos de contribuintes inadimplentes. Tal é a razão de ser da Lei n. 6.830/80, denominada Lei das Execuções Fiscais, a qual privilegia o crédito tributário, instrumentalizando o procedimento judicial na obtenção deste crédito, não cabendo à autoridade responsável pela emissão de notas fiscais, a realização de “executivos sumários”, tendendo à satisfação das dívidas da Fazenda.

Ademais, proceder de tal forma constitui óbice ao princípio do livre exercício de atividades profissionais previsto no art. 5º, XIII da CF.

Sobre a vedação de sanção política, o STF fixou entendimento através da Repercussão Geral, Tema nº. 31 (RE nº. 565.048/RS), na qual diz:

TRIBUTO – ARRECADAÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA. Discrepa, a mais não poder, da Carta Federal a sanção política objetivando a cobrança de tributos – Verbetes nº 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo. TRIBUTO – DÉBITO – NOTAS FISCAIS – CAUÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA – IMPROPRIEDADE. Consubstancia sanção política visando o recolhimento de tributo condicionar a expedição de notas fiscais a fiança, garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte. Inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 42 da Lei nº 8.820/89, do Estado do Rio Grande do Sul.

(RE 565048, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-197

DIVULG 08-10-2014

PUBLIC 09-10-2014)

Na mesma toada o STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL, POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DEVOLVIDO À SEGUNDA TURMA DO STJ, PARA OS FINS DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC/73, TENDO EM VISTA A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF, NO JULGAMENTO DO RE 565.048/RS, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA QUE TRATA DE MATÉRIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO, PELO COLEGIADO JULGADOR. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA DO STJ.

I. Trata-se de Recurso Ordinário, interposto na vigência do CPC/73, anteriormente improvido, pela Segunda Turma do STJ, por acórdão que manteve a suspensão da inscrição estadual da recorrente, em face do descumprimento de obrigação tributária acessória referente às exigências do Estado de Mato Grosso para o livre exercício da atividade econômica. No aludido acórdão ficou consignado que restara oportunizada a defesa, no caso concreto, e que a fiscalização fora exercida dentro dos parâmetros legais e constitucionais, com finalidade de atender o interesse público. Considerando que a própria recorrente admitiu inexistirem débitos tributários exigíveis em seu nome, foram afastadas as Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

II. Não obstante a Vice-Presidência do STJ, diante do julgamento do RE 565.048/RS, pelo STF, sob o regime de repercussão geral, tenha encaminhado os autos à Segunda Turma, para fins do disposto no § 3º do art. 543-B do CPC/73, não é caso de retratação, eis que o tema, objeto do julgamento, no aludido RE 565.048/RS, não constitui causa a ser dirimida, no recurso, que cuida de questão diversa.

III. Com efeito, o Plenário do STF, ao julgar, sob o regime de repercussão geral, o RE 565.048/RS (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 09/10/2014), fixou a tese de que "
é inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo - 'sanção política' -, tal qual ocorre com a exigência, pela Administração Tributária, de fiança, garantia real ou fidejussória como condição para impressão de notas fiscais de contribuintes com débitos tributários". Da mesma forma, o Plenário do STF, ao julgar, também sob o regime de repercussão geral, o ARE 914.045/MG (Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 19/11/2015),
referente à hipótese de condicionamento do deferimento de inscrição em cadastro de produtor rural à regularização de débitos fiscais, fixou a tese de que é inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos.

IV. No entanto, a controvérsia trazida pela impetrante, no Recurso Ordinário e no Recurso Extraordinário, mostra-se diversa daquelas tratadas, pelo STF, nos supracitados RE 565.048/RS e ARE 914.045/MG.

Com efeito, nos dois aludidos julgamentos do STF, em regime de repercussão geral, vedou-se a utilização, pelo Estado, de meio coercitivo indireto para pagamento de tributo, o que não é a hipótese dos autos, notadamente aquela que remanesce para julgamento, pelo STJ e pelo STF, mesmo porque afirma a impetrante, seguidas vezes, na inicial e no Recurso Ordinário, que "inexistem quaisquer débitos da Impetrante perante a fiscalização", que "a Impetrante efetiva regularmente o recolhimento de seus tributos", que "inexistem débitos de tributos para o Erário do Estado do Mato Grosso", que "a Recorrente não possui débitos para com a Administração Pública" e que "a empresa ora Recorrente não se encontra com débitos perante o Erário do Estado do Mato Grosso que pudesse alicerçar a atitude da Administração Pública, a qual foi calcada na afirmativa de irregularidades cadastrais".

V. No caso, a segurança foi parcialmente concedida, pelo Tribunal de origem, para determinar a liberação dos bens retidos pela fiscalização estadual, à época da impetração, ressaltando que "a apreensão deve se limitar ao tempo necessário para a elaboração do auto de infração, por ser o meio justificável para o fim do ato administrativo. Assim, a retenção dos bens por tempo superior ultrapassa a própria finalidade do ato e configura o abuso de poder a ser coibido pelo Poder Judiciário". O Fisco estadual não recorreu do aludido acórdão, que, nesta parte, transitou em julgado.

VI. Restou, assim, à apreciação do STJ, o segundo fundamento da impetração, ou seja, a alegada ilegalidade e inconstitucionalidade da suspensão da inscrição estadual da impetrante, perante o Fisco do Estado de Mato Grosso, por irregularidade cadastral decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória, com fundamento no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114/2002, alterada pela Portaria 44/2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, ato normativo que tem amparo no art. 17, I e parágrafo único, da Lei estadual 7.098/98.

VII. No presente caso, a suspensão da inscrição estadual ora impugnada não foi determinada como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo - como admite a própria impetrante, não tem ela débitos com o Fisco estadual -, extraindo-se, da petição inicial, que a impetrante "solicitou emissão de Certidão Negativa de Débitos, perante a Secretaria de Estado da Fazenda, tendo lhe sido fornecida Certidão Positiva de Débitos Fiscais - CPD nº 009/2006, na qual constam as seguintes justificativas: 'Quanto ao contribuinte: encontra-se suspenso por irregularidades cadastrais a partir de 19/09/2006; a filial de inscrição estadual 13.171.918-1 com omissão de GIA-ICMS do mês de agosto de 2002'", bem como que "inexistem quaisquer débitos da impetrante perante a fiscalização, demonstrou-se isso diante da certidão positiva emitida pelo próprio órgão", e, ainda, que "a impetrante efetiva regularmente o recolhimento de seus tributos". Da leitura dos acórdãos do Tribunal de origem e desta Corte, constata-se que, na realidade, a suspensão da inscrição estadual da impetrante não ocorreu em razão do não recolhimento do ICMS, ou seja, como forma de exigir o recolhimento do tributo, mas se deu em face do descumprimento de obrigação tributária acessória, por não se adequar ao disposto no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114, de 2002, com a redação dada pela Portaria 44, de 2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso.

VIII. Não havendo que se falar em juízo de retratação, no caso - por não se tratar, no Recurso Ordinário e no Recurso Extraordinário, de suspensão de inscrição estadual como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo, mas de suspensão de inscrição, por ter deixado a impetrante de cumprir obrigação tributária acessória de se adequar ao disposto no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114, de 2002, com a redação dada pela Portaria 44, de 2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, ato normativo que, por sua vez, tem respaldo no art. 17, I e parágrafo único, da Lei estadual 7.098/98 -, deve ser mantido o acórdão que negou provimento ao Recurso Ordinário, devolvendo-se os autos, assim, à Vice-Presidência desta Corte.

IX. Recurso ordinário improvido. Acórdão da Segunda Turma do STJ mantido, em juízo negativo de retratação.

(RMS 26.803/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

Do mesmo modo em que foi decidido na sentença, não há como, através do presente feito, impedir a atuação da Fazenda Estadual em relação a atos e situações futuras.

Ante ao exposto, no mesmo sentido do parecer ministerial,
CONFIRMO SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/09/2021